Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAQUE PASEP. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS APLICÁVEIS. IRDR No 0718415-57.2019.8.07.0000. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPERTINÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 0718415-57.2019.8.07.0000, proposto para uniformizar tese acerca dos índices de correção monetária e dos juros aplicáveis nas demandas revisionais do PASEP, sequer foi levado para o Juízo colegiado de admissibilidade, conforme determina o art. 303 do RITJDFT, não havendo que se falar em suspensão das ações que tratam sobre o tema ali versado.
2. Em se tratando de controvérsias ligadas à atualização monetária ou eventuais irregularidades no saque efetivado nas contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. Possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei. Na hipótese, a autora não logrou êxito em provar que as atualizações monetárias aplicadas ao saldo da conta individual vinculada ao PASEP ao longo dos anos deixaram de seguir estritamente o definido na legislação especial. Ao contrário, a prova pericial produzida concluiu que o réu aplicou os índices de correção determinados pela União, além de não ter sido identificado qualquer saque indevido na conta da autora.
4. Recurso conhecido e não provido.